Tribunal: CARF
Processo: 16327.003377/2003-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.003377/2003-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.770 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIBANCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 266/316) interposto em face do v.
acórdão de e-fls. 254/262, que negou provimento à impugnação de e-fls. 14/47, renovada e
reforçada às e-fls. 207/242, para o fim de manter intacto o auto de infração de e-fls. 02/11,
lavrado para exigência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), não
paga porque a empresa havia compensado os débitos com saldo negativo de CSLL.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e para evitar
repetições desnecessárias, consulte-se o Relatório do v. acórdão de e-fls. 450/456, exarado pela
C. Segunda Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes ao não conhecer do Recurso
Voluntário e declinar da competência de julgamento ao Primeiro Conselho de Contribuintes:
Trata-se de auto de infração decorrente de representação fiscal constante do Processo
no 16327.001297/2003-39, lavrado para exigência da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, não paga porque a empresa havia compensado os débitos com
saldo negativo de CSLL apagar.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.003377/2003-29
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003377/2003-29

A autuação abrange fatos geradores de períodos entre 28/02/2000 e 30/08/2002,
cientificada a contribuinte do crédito tributário, em 06/10/2003, inclui o principal, a multa de
oficio e os juros de mora.
A autoridade administrativa indeferiu o pedido de compensação, conforme despacho
exarado no Processo no 16327.000921/99-89. Desta forma, o lançamento foi efetuado em
obediência ao disposto no art. 90 da MP no 2.158-35/2001.
Irresignada com o lançamento, a interessada apresentou, em 24/10/2003, a
impugnação de fls. 13/46, acompanhada dos documentos de fls. 47/178, alegando, em síntese,
que:
- o presente feito deve ser sobrestado até o trânsito em julgado da decisão a ser
proferida no Processo no 16327.000921/99-89, nos termos do art. 151, III, do CTN;
- a multa de oficio deve ser excluída, pois não cometeu qualquer infração ao promover
a compensação de crédito tributário que lhe pareceu ser liquido e certo, submetendo
o procedimento adotado ao exame da autoridade competente e colocando à
disposição desta todos os elementos necessários à homologação das compensações;
- a acusação de fraude contida no Relatório de Diligência elaborado pela Divisão de
Fiscalização e que instrui o Processo no 16327.000921/99-89 não está fundada em
nenhum elemento de prova.
Entre os documentos juntados à impugnação destacam-se:
(1) cópia do Despacho Decisório (fls. 118/123) que homologou em parte a
compensação pretendida pela interessada e do qual resulta a exigência em comento;
(2) cópia do Relatório de Diligência Fiscal (fls. 57/87) em que se baseou a autoridade
administrativa para proferir o referido despacho decisório;
(3) cópia da manifestação de inconformidade contra o referido despacho decisório (fls.
127/159).
Em 21/11/2003, a interessada comparece novamente aos autos (fls. 189/191), para
reiterar o seu pleito de cancelamento do auto de infração, ou de sobrestamento do feito até o
julgamento do Processo Administrativo no 16327.000921/99-89, em virtude da edição da
Medida Provisória no 135, de 30/10/2003, ter modificado o art. 74 da Lei no 9.430/96,
consignando, em seu art. 17, que a manifestação de inconformidade suspende, para todos os
fins de direito, a exigibilidade do crédito tributário.
Em 13/02/2004 (fls. 193/194), o processo foi enviado à DIFIS/DEINF/SPO com vistas
a saneá-lo quanto à perfeita identificação do sujeito passivo, ainda que a imprecisão não tivesse
prejudicado a ciência da autuação pela autuada, nem, tampouco, a apresentação da
impugnação. Também visou o despacho obter informações quanto a presença das condições
estabelecidas no caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003, ensejadoras do lançamento da multa
de oficio.
A fiscalização, consoante informação e despacho de fls. 195/196, providenciou a
retificação do número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) em todos
os termos processuais e nos sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal, mas não se
pronunciou quanto a menção feita, no Relatório de Diligência (cópia A. fl. 86), a "crime contra
a ordem tributária".
Cientificada destes procedimentos em 11/05/2004, a interessada voltou a manifestar-
se no processo em 11/06/2004 (fls. 204/239), argüindo a impossibilidade de alteração da
identificação do sujeito passivo efetuado pelo agente fiscal sem a lavratura de um novo auto de
infração e repisando seus argumentos quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
a inaplicabilidade da multa de oficio e ao conteúdo do relatório de diligência que instrui o
Processo em que se discute o crédito solicitado (no 16327.000921/99-89).
A fim de resguardar os interesses da Fazenda Nacional e para melhor instrução
processual, a DRJ determinou a realização de diligência, para se averiguar a existência de
Representação Fiscal para Fins Penais e a conseqüente possibilidade de agravamento da multa
de oficio (docs. fls. 242/246).
Em cumprimento da diligência, a fiscalização informou que não houve representação
fiscal para fins penais e que o lançamento foi efetuado em função de representação fiscal
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003377/2003-29

constante do Processo no 16327.001297/2003-39, elaborada pela DIORT/DEINF/SP, na qual se
determinou a lavratura de auto de infração para exigência dos tributos cuja compensação tinha
sido indeferida, sem qualquer menção à existência crime contra a ordem tributária.
A decisão proferida pelo Colegiado de Primeira Instância (DRJ em São Paulo - SP)
manteve integralmente o lançamento em Acórdão assim ementado:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Período
de apuração: 01/02/2000 a 30/08/2002
Ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de exigência
fiscal, dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A
administração pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final
(Principio da Oficialidade).
COF1NS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. LANÇAMENTO.
A legislação de regência, vigente el época da autuação, impõe o lançamento de oficio
do crédito tributário, quando não homologada a compensação pretendida pelo sujeito
passivo.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa prevista no artigo 44, I da Lei n° 9.430, de 1996, nos casos de
lançamento de oficio de crédito tributário cuja compensação não foi homologada.
Lançamento Procedente".
No recurso voluntário a empresa pugna pela declaração de nulidade do auto de
infração por erro de identificação do sujeito passivo, em afronta aos requisitos legais constantes
nos arts. 10 do Decreto no 70.235/72 e 142 do Código Tributário Nacional. Em apoio a esta
tese transcreve a ementa de várias decisões do Primeiro Conselho de Contribuintes.
No mais, reforça seus argumentos tendentes ao reconhecimento da suspensão de
exigibilidade do crédito tributário lançado, à inexigibilidade da multa de oficio e repisa os
demais argumentos de defesa trazidos na impugnação.
Ao final, requer a nulidade do auto de infração ou, alternativamente, o sobrestamento
do feito até que seja proferida decisão final no Processo no 16327.000921/99-89, no qual está
em discussão a legitimidade dos créditos de CSLL glosados pelo Fisco, ou ainda, que haja o
apensamento do presente àquele processo, de modo a garantir-lhes julgamentos conjuntos e
afastar a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.
Requer também o afastamento da multa de oficio, pelo fato de não ter incorrido em
qualquer irregularidade ensej adora de sua aplicação, e a declaração de decadência de parte do
gravame, em vista de a revisão dos valores compensados ter alcançado o ano-calendário de
1995.
A autoridade preparadora informa, à fl. 364, que a recorrente arrolou bens em valor
suficiente para garantir a instância recursal.
(Acórdão no 202-16.888)

3.Posteriormente, considerando que a solução do litígio se encontrava na
dependência do julgamento do recurso interposto pela contribuinte no processo n°
16327.000921/99-89, que controla o Pedido de Restituição da CSLL compensada com diversos
tributos e que retornou à repartição de origem para verificações contábeis/fiscais, o Conselheiro
Nelson Loss Filho propôs, com a concordância da DD. Presidência da Oitava Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes, que o presente processo aguardasse em Secretaria o retorno
da referida diligência (e-fls. 462).
4.Às e-fls. 609/676, veio aos autos o v. acórdão no 1202-001.072, proferido pela
C. 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção deste Sodalício que, ao julgar o processo
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003377/2003-29

no 16327.000921/99-89, resolveu afastar ex-officio a ocorrência da decadência, rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão de primeira instância, indeferir o pedido de diligência junto ao
Banco Central do Brasil e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário da
contribuinte para o fim de excluir da base de cálculo da CSLL, apurada pela autoridade diligente,
o valor de R$ 58.837.874,59, relativo ao ano-calendário de 1995, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 1995
CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
Não há que se falar em decadência para o exame do encontro de contas das
compensações, uma vez que os créditos tributários referem-se ao ano-
calendário de 1999, com prazo até 31 de dezembro de 2003 para homologação
tácita do lançamento.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA.
NULIDADE.
O julgador não precisa apreciar toda a argumentação das partes para solução da
lide, desde que disponha de elementos suficientes para fundamentar sua
decisão.
DILIGÊNCIA À AUTARQUIA. NECESSIDADE.
Descabe diligência quando os elementos acostados aos autos suprem os
esclarecimentos necessários à fundamentação do acórdão.
CONTRATOS DE CESSÃO. AMORTIZAÇÃO.
Não há previsão legal para adicionar o valor das Perdas de arrendamento a
amortizar à base de cálculo da CSLL do cedente.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
DESPESAS
ANTECIPADAS.
REVERSÃO.
A aplicação de recursos baseados no pagamento antecipado do aluguel de
debêntures, nas operações de arrendamento mercantil não modifica o
lançamento contábil das DESPESAS ANTECIPADAS, com reversão à conta
de resultado na apuração da base de cálculo da CSLL.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. CONTRATO DE CESSÃO. CSLL.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
Não se pode excluir da base de cálculo da CSLL do cedende créditos de
propriedade do cessionário.
5.Conforme manifestação deduzida no bojo do referido processo, a D. PGFN se
declarou ciente do Acórdão no 1202-001.072, informando a não interposição de recurso à
Câmara Superior de Recursos Fiscais (e-fls. 677). Já a empresa contribuinte, a seu turno, opôs os
embargos de declaração de e-fls. 678/681.
6.Posteriormente, a Recorrente formulou a petição de e-fls. 767/773, segundo a
qual veio “informar que os créditos de Cofins objeto destes autos foram extintos na forma do
art. 156, II, do CTN, ante a homologação das compensações no Processo Administrativo n.
16327.000921/99-89 (...) Dessa forma, em razão da superveniente perda de objeto, a Requerente
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003377/2003-29

pede que (...) declare prejudicado o recurso voluntário e determine a devolução destes autos à
Delegacia de origem para as providências cabíveis”.
7.Ao confrontar os valores dos débitos extintos por compensação do PAF
16327.000921/99-89 (e-fls. 780/784) e os débitos controlados neste processo 16327.
003377/2003-29 (e-fls. 777/779), a DEINF constatou existir saldo não compensado de COFINS
(2960) relativo aos PAs 06/2000 e 06/2011, respectivamente, nos montantes de R$ 81.698,76 e
R$ 30.961,22 (e-fls. 788/789).
8.Ato contínuo, foi proferido o despacho de e-fls. 802, para que a Recorrente
fosse cientificada dessa ocorrência, tendo se manifestado nos termos da petição de e-fls.
810/816, via da qual, em síntese, insiste no pedido de reconhecimento da extinção da
integralidade dos débitos, inclusive dos montantes de R$ 81.698,76 e R$ 30.961,22.
9.É o relatório.
Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
10.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO
11.Preliminarmente, sustenta a Recorrente que “o caso em voga, de incorreta
identificação do sujeito passivo no auto de infração, não se amolda a qualquer das hipóteses
previstas no mencionado artigo 149 do CTN [ou] em qualquer outro dispositivo que preveja
hipótese de retificação do lançamento, razão pela qual a sua simples alteração, como
pretendida pela D. Autoridade processante, afigura-se manifestamente nula, impondo-se o
cancelamento do presente auto de infração”.
12.Compulsando-se os autos, verifica-se que foi determinada a retificação do
número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da empresa autuada,
reabrindo-se prazo para defesa, nos termos do despacho de e-fls. 198/199, a saber:
[...]
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003377/2003-29

13.Como se vê, a Recorrente foi devidamente identificada no lançamento, tanto
que sua denominação e endereço foram corretamente consignados, havendo apenas equívoco na
indicação do seu número de inscrição no CNPJ, tendo constado o pertencente à pessoa jurídica
incorporada (34.120.899/0001-06), ao invés do número da incorporadora (44.071.785/0001-69).
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003377/2003-29

14.Tal equívoco, contudo, não acarretou qualquer prejuízo à parte, que, inclusive,
fez alusão a ambos os números de CNPJ na sua primitiva impugnação de e-fls. 14/47. Confira-
se:

15.Destarte, na medida em que o equívoco na indicação do CNPJ, devidamente
saneado às e-fls. 202, não impediu a correta identificação do sujeito passivo, que exerceu o seu
direito de defesa na plenitude, ocasião em que sequer abordou a existência de erro, o que só a
ocorrer após a própria autoridade fiscal ter proposto a respectiva correção, não se vislumbra a
existência de vício capaz de configurar nulidade do lançamento, forte no disposto no artigo 60 do
Decreto no 70.235, de 1972, que soa:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
DO MÉRITO
16.Como visto, cuida-se de Auto de Infração lavrado para constituir créditos
tributários da COFINS, dos períodos de apuração de fevereiro/2000, junho e julho/2000,
setembro/2000 a janeiro/2001, março e abril/2001, junho/2001, setembro e outubro/2001,
dezembro/2001 a fevereiro/2002, abril/2002, junho/2002 e agosto/2002, decorrentes de “Pedidos
de Compensação” não homologados no PAF no 16327.000921/99-89.
17.Após idas e vindas processuais, foi proferido julgamento do processo no
16327.000921/99-89 pela C. 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção do CARF, que,
entre outras deliberações, deu provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte para o
fim de excluir da base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 1995 o valor de R$
58.837.874,59, determinando o retorno dos autos à DEINF para homologar a compensação dos
débitos objeto das Declarações de Compensação constantes daqueles autos com o crédito
oriundo do saldo negativo de CSLL em apreço, até o limite de R$ 31.481.307,90, acrescido da
devida atualização.
18.Posteriormente, ao cotejar os débitos lançados nos presentes autos (e-fls.
777/779), com débitos extintos por compensação no PAF 16327.000921/99-89 (e-fls. 780/784), a
DEINF constatou existir saldo não compensado de COFINS (2960) relativo aos PAs 06/2000 e
06/2001, respectivamente, nos montantes de R$ 81.698,76 e R$ 30.961,22 (e-fls. 788/789).
Confira-se:
1.Os débitos lançados por meio de Auto de Infração deste presente processo (fls. 2-11) são
decorrentes de compensações não homologadas em discussão no PAF 16327.000921/99-89.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003377/2003-29

Com a extinção por compensação dos débitos do PAF 16327. 000921/99-89, o interessado
solicitou (fls. 767-773) que fosse declarado prejudicado o Recurso Voluntário (fls. 439-448),
alegando perda do objeto. O processo foi encaminhado pelo CARF (fl. 774) para verificação
das alegações do interessado.
2.Do confronto entre os valores de débitos extintos por compensação do PAF
16327.000921/99-89 (fls. 780-784) e os débitos controlados neste processo 16327.
003377/2003-29 (fls. 777-779), constata-se existir saldo não compensado de COFINS (2960)
relativos aos PA 06/2000 e 06/2011, conforme tabela a seguir:

CONCLUSÃO/DECISÃO
Diante do exposto e de tudo mais que do processo consta, encaminho o presente
processo à EOPER/DIORT/DEINF para as seguintes providências:
•extinção dos débitos controlados no PAF 16327.003377/2003-29, conforme apurado
na tabela anterior, restando apenas saldos de COFINS referentes aos PA 06/2000 e 06/2001,
respectivamente, nos montantes de R$ 81.698,76 e R$ 30.961,22.
•encaminhar o processo ao CARF para prosseguimento.
19.Cientificada das constatações da DEINF, a Recorrente se manifestou às e-
fls.810/816, onde insiste no pedido de reconhecimento da extinção da integralidade dos débitos
remanescentes, pelos argumentos assim resumidos:
COFINS de junho/2000:
 o débito de R$ 315.912,74 foi integralmente amortizado na Listagem de
Débitos e Saldos Remanescentes (fls. 1550 e 1578 do PA
16327.000921/99-89), não havendo que se falar, portanto, em saldo em
aberto. O que pode ter gerado o equívoco do apontamento de saldo ainda
em aberto é o fato de constar na fl. 1677 a informação de que o débito
mudou de valor, que passou de R$ 315.912,74 para R$ 234.213,98.
Entretanto, o Pedido de Compensação foi no valor de R$ 315.912,74 (Doc.
02).
 o débito de R$ 315.912,74 havia sido parcialmente amortizado, restando
um saldo devedor de R$ 234.213,95, quando o crédito reconhecido era de
R$ 17.903.567,61 (fl. 376 do PA 16327.000921/99-89).
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003377/2003-29

 houve o reconhecimento do crédito de R$ 31.481.307,90, que é suficiente
para extinguir integralmente o presente débito, inclusive o importe de R$
315.912,74, como consta nas fls. 1550 e 1578.
 Assim, resta claro que não há que se falar em saldo remanescente para a
competência de junho/2000.
COFINS de junho/2001:
 no que tange ao débito de COFINS de junho/2001, cumpre salientar que
foram autuados os valores de R$ 30.069,31 e R$ 30.961,22.
 para extinção de tais débitos, foram encaminhados dois Pedidos de
Compensação objeto do PA 16327.000921/99-89, exatamente sobre os
mesmos valores autuados.
 em 30.07.2001 foi protocolada petição nos autos do PA 16327.000921/99-
89, informando que o débito de R$ 30.961,22 deveria ser alterado para R$
30.069,31.
 restou esclarecido o equívoco de mencionar a existência de dois débitos
para a mesma competência, sendo que existia apenas o de R$ 30.069,31,
conforme é considerado no próprio processo no 16327.000921/99-89.
 como apenas o débito de R$ 30.069,31 é devido e foi integralmente extinto
pela compensação homologada (fato incontroverso), não há que se falar na
existência de saldo remanescente.
 não há motivos para manutenção da cobrança remanescente em tela, tendo
sido confirmada a extinção do crédito tributário pela devida compensação
homologada nos autos do Processo Administrativo no 16327.000921/99-
89, nos termos do artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional.

20.Com efeito, verifica-se no Demonstrativo Analítico de Compensação
produzido nos autos do processo no 16327.000921/99-89, cuja cópia se encontra encartada às e-
fls. 847/884, a compensação do valor da COFINS do PA 06/2000 no valor de R$ 315.912,74. Já
às e-fls. 893, vê-se petição da Recorrente solicitando a alteração do valor da COFINS do PA
06/2001, de R$ 30.961,22 para R$ 30.069,31. Confira-se:
e-fls. 873:

Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003377/2003-29

e-fls. 893:

21.À vista do exposto e considerando a verossimilhança das referidas alegações,
exsurge a necessidade de se confirmar se os débitos em questão foram extintos, na forma narrada
pela Recorrente.
22.Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade Local, para, considerando as alegações e documentos
apresentados pela Recorrente às e-fls.810/816 e 842/893, bem como as demais informações
constantes dos autos:
a) Informar se a COFINS relativa ao PA 06/2000, no valor de R$ 315.912,74,
foi integralmente compensada no PA 16327.000921/99-89, não havendo
débito remanescente;
b) No caso de haver débito remanescente, informar se há crédito disponível
para a realização da compensação, bem como a razão de a mesma não ter
sido efetivada;
c) Informar se o valor da COFINS relativa ao PA 06/2001 foi retificado de
R$ 30.961,22 para R$ 30.069,31, prevalecendo apenas este último valor,
bem como se o mesmo já foi integralmente compensado nos autos do PA
16327.000921/99-89, não havendo saldo remanescente;
d) Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras, bem como informações
complementares que julgar pertinentes;
e) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
cientificada a Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se
manifeste no prazo de trinta dias; e
f) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Fl. 910
DF CARF MF
Original